Tribunal: TJDFT
Processo: 0747833-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (agravante/réu), contra decisão proferida (ID 174517254, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento comum, no 0741685-68.2023.8.07.0001, proposto em face de CONSÓRCIOCRED INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (agravado/autor), que concedeu em parte a tutela para determinar que a parte demandada anote em seus registros/sistema a cessão das cotas. Argumenta que a decisão agravada merece ser reformada, vez que a anuência da administradora é condição necessária para proporcionar a transferência das cotas do consórcio. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, a fim de que seja reformada a decisão combatida, que determinou a anotação, nos registros da agravante, da cessão das cotas adquiridas pela agravada. Em ID 64263867, a agravante informa a prolação de sentença. É o breve relatório. DECIDO. Conforme andamento processual verifica-se que o processo de origem (no 0741685-68.2023.8.07.0001), da 25a Vara Cível de Brasília/DF, fora sentenciado, em 05/09/2024, nos termos seguintes (ID 64263874): (...) Diante de tais razões, confirmo a tutela provisória e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para determinar à parte ré que anote em seus registros/sistema a cessão das seguintes cotas à parte autora: (a) Cota 997 do Grupo 1038 (contrato 65215955); (b) Cota 956 do Grupo 1249 (contrato 65498739); (c) Cota 759 do Grupo 1077 (contrato 65259907); e (d) Cota 957 do Grupo 1249 (contrato 65498778), devendo possibilitar à demandante amplo acesso aos dados da cota na qualidade de consorciada. Por conseguinte, resolvo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. Condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos dos art. 85, §2o e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Registre-se que os honorários advocatícios devem ser corrigidos pelo índice adotado por esta Corte, desde a prolação desta sentença, e acrescidos de juros de mora de 1%, a partir do trânsito em julgado. Transitada em julgado, proceda-se nos termos do art. 100 do Provimento Geral da Corregedoria desta Corte. (...) Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271) Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora